Tribunal: TJPA
Processo: 0857681-29.2022.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10434 - Serviços de Saúde
Data de julgamento: 2024-08-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0857681-29.2022.8.14.0301

APELANTE: AMELIA BASTOS OHANA

APELADO: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.

1.

Trata-se de Agravo Interno no Agravo Interno dos Embargos de Declaração da Apelação Cível interposto pela UNIMED DE BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO contra decisão monocrática que não conheceu do Agravo Interno anterior, que por sua vez impugnava decisão nos Embargos de Declaração na Apelação Cível, a qual determinou a cobertura do medicamento Alpelisibe (Picray 300mg) à paciente portadora de câncer de mama, com base em prescrição médica.

2.

A decisão recorrida monocrática não conheceu do Agravo Interno por inovação recursal e deficiência de fundamentação.

3.

A UNIMED sustentou que a cobertura do medicamento não é obrigatória por não estar incluído no rol da ANS, argumentando também que agiu conforme a legislação vigente e que não houve ato ilícito,
configurando a violação do princípio da dialeticidade, que impõe ao recorrente a obrigação de impugnar especificamente os fundamentos da decisão atacada
.

4.

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL

NÃO CONHECIDO, por não impugnar adequadamente os fundamentos da decisão recorrida, apresentando razões dissociadas do decidido.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 30ª Sessão Ordinária de 2024, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em NÃO conhecer do recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Turma Julgadora: Desa. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Des. JOSÉ TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR e o Juiz Convocado JOSÉ ANTÔNIO FERREIRA CAVALCANTE.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0857681-29.2022.8.14.0301

AGRAVANTE: UNIMED DE BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

AGRAVADA: AMELIA BASTOS OHANA

DECISÃO RECORRIDA: MONOCRÁTICA DE Id. Num. 18632727

RELATORA: DESª. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Trata-se de
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL
interposto por UNIMED DE BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO em face da decisão monocrática de minha lavra que NÃO CONHECEU DO AGRAVO INTERNO.

Narra a petição inicial que, em maio de 2022, em face de uma mutação ocorrida no gene PI3KCA, o Dr. Williams Fernandes Barra, médico oncologista responsável pela paciente ora Agravada - que é portadora de câncer de mama -, receitou o uso contínuo do medicamento Alpelisibe (Picray 300mg), 2 comprimidos de 150 mg, 1 vez ao dia (1 caixa com 56 comprimidos/28 dias), combinado com Fulvestrano 500 mg, mas que o referido medicamente foi negado sob o seguinte motivo:

“Parecer DESFAVORÁVEL para 1º ciclo de ALPELISIBE (PIQRAY) Medicação não presente na DUT 64 no rol da ANS 2021. Solicitamos a possibilidade de verificar a aplicação de outros medicamentos e a efetividade destes no tratamento, conforme os previstos na DUT 64”.

Diante disso, requereu, a título de tutela provisória de urgência, a imediata determinação à Requerida, ora Agravante, para que cobrisse o uso contínuo da medicação receitada pelo médico competente.

O Juízo a quo deferiu o pedido
in limine
, da seguinte forma (id. 15989513):

“(...) Entende este juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial da Capital que em situações excepcionais pode ser autorizado o fornecimento não previsto em rol obrigatório de procedimentos editado pela ANS. Nesse sentido, havendo laudo médico denotando a não existência de substituto terapêutico por outro previsto no rol e imprescindibilidade do tratamento, a pretensão do consumidor merece acolhida.

Analisando os autos, em laudo médico juntado aos autos demonstram que o tratamento requerido apresenta possibilidade de aumento de sobrevida, o que evidencia a fumaça do bom direito alegada pela demandante.

O periculum in mora respalda-se no sério quadro clínico da parte autora.

Assim sendo, DEFIRO o pedido de tutela provisória, para que a requerida disponibilize à autora, em até 3 dias, o fornecimento do medicamento Alpelesibe (Picray 300 mg), conforme o tratamento solicitado pelo médico.

Em caso de descumprimento, arbitro multa diária no valor de R$ 200,00 até o limite de R$ 100.000,00. (...)”

A ré apresentou contestação pela improcedência dos pedidos da exordial.

O MM. juízo
a quo
julgou parcialmente procedente o pedido autoral, nos seguintes termos:

“(...) Diante de todo o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na petição inicial. Determino que a demandada forneça o medicamento Alpelesibe (Picray 300 mg), conforme o tratamento solicitado pelo médico, ratificando a tutela de urgência deferida nesse aspecto.

Indefiro o pedido de indenização por danos morais.

Em razão da sucumbência recíproca, condeno a ré a pagar 50% das custas processuais, bem como honorários advocatícios sucumbenciais que arbitro em R$ 1.500,00.

Condeno a autora ao pagamento de 50% das custas processuais, bem como honorários advocatícios no valor de R$ 1.500,00. Entrementes, ficam suspensas as suas exigibilidades em razão de ser beneficiária da justiça gratuita.

Em petitório de ID nº 90199485 a autora informa o descumprimento da tutela de urgência. Promova a ré o imediato restabelecimento do fornecimento do medicamento. Em caso de não cumprimento, no dia seguinte à ciência da ré acerca da presente sentença inicia-se a aplicação de astreinte já fixada.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se e Cumpra-se.

Contra tal decisão a autora/apelante interpôs RECURSO DE APELAÇÃO (id. 15989572), alegando existência de danos morais indenizáveis diante da recusa em fornecer o medicamento para tratamento de câncer.

Requer o conhecimento e provimento do recurso, com a condenação em horários sucumbenciais, de acordo com artigo 85, §2º, do CPC.

Contrarrazões da Unimed ao id.15989575 defendendo que, de acordo com a diretriz de utilização nº 65 DA RN 428/2018, NÃO há a obrigatoriedade de fornecimento do medicamento para o referido tratamento, nos termos do anexo II da RN 428/2017-ANS.

Diz que não é cabível a condenação em danos morais, pois não houve ato ilícito.

Em 12/12/2023, proferi a monocrática ora agravada, ementada nos seguintes termos (id. 17322251):

APELAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM TUTELA DE URGÊNCIA E REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS – RECUSA DO PLANO DE SAÚDE EM ARCAR COM MEDICAÇÃO PARA CÂNCER MAMÁRIO – RECUSA INJUSTA, QUE CONTRARIA A FINALIDADE DO CONTRATO E REPRESENTA ABUSIVIDADE À LUZ DO CDC – MEDICAMENTO QUE PASSOU A INTEGRAR O ROL DA ANS NO CURSO DA DEMANDA – LEI Nº 14.454/2022 QUE TORNOU O ROL EXEMPLIFICATIVO - COBERTURA DEVIDA. EXISTÊNCIA DE DANOS MORAIS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Colaciono ainda o trecho final da fundamentação e o dispositivo da decisão:

(...) Assim, tendo sido comprovada a existência da recusa indevida da apelada, conclui-se cabível a condenação em danos morais, que se arbitra no valor de R$10,000,00 (dez mil reais) dentro do patamar de razoabilidade e proporcionalidade adotado pela jurisprudência pátria, impõe-se a reforma da sentença apelada.

Em razão da reforma ora efetivada, inverto o ônus de sucumbência, condenando exclusivamente a parte ré/apelada ao pagamento das custas e honorários advocatícios, no percentual de 20% sobre o valor da condenação.

Ante o exposto, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao recurso de Apelação, nos termos da fundamentação. (...)

Em seguida,
AMELIA BASTOS OHANA
opôs EMBARGOS DE DECLARAÇÃO (id. 17477036), aduzindo que a monocrática é contraditória, por ter reconhecido a necessidade de condenação da ré em danos morais, mas ter em seu dispositivo conhecido e negado provimento ao recurso.

Requereu o provimento do recurso para que seja sanada a contradição.

Em 31/12/2023, proferi monocrática para admitir a existência de vício de erro material e RETIFICAR o dispositivo da monocrática de id. 17322251, com base no art. 494, inciso I, do CPC, nos termos que seguem (id. 17537378):

“(...) Assim, tendo sido comprovada a existência da recusa indevida da apelada, conclui-se cabível a condenação em danos morais, que se arbitra no valor de R$10,000,00 (dez mil reais) dentro do patamar de razoabilidade e proporcionalidade adotado pela jurisprudência pátria, impõe-se a reforma da sentença apelada.

Em razão da reforma ora efetivada, inverto o ônus de sucumbência, condenando exclusivamente a parte ré/apelada ao pagamento das custas e honorários advocatícios, no percentual de 20% sobre o valor da condenação.

Ante o exposto, CONHEÇO e
DOU

PROVIMENTO ao recurso de Apelação, nos termos da fundamentação. (...)”

Inconformada, a Agravante, UNIMED BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, interpôs
AGRAVO INTERNO (id. 18037872)
sustentando a ausência de obrigatoriedade na cobertura de procedimento não previsto no rol da ANS – no presente caso, fornecimento do medicamento Alpelisibe (Piqray 300 mg) - para tratamento de câncer de mama.

Ressaltou ainda que as hipóteses em que o medicamento tem cobertura obrigatória são aquelas que, comprovadamente, tiveram resultados positivos com o a realização da terapia, no que concerne à patologia em análise. Logo, se a patologia que acomete a parte adversa não está enquadrada na referida Diretriz de Utilização (DUT nº 64), é porque, até o presente momento, não se comprovou que a terapia imunobiológica é eficaz no tratamento da referida doença.

Aduz o estrito seguimento da Lei nº 9.656/98 e a vinculação da operadora ao Poder Executivo Federal, bem como a impossibilidade de responsabilização civil da UNIMED, dada a conduta lícita da operadora, dotada de razoabilidade.

Requereu o juízo de retratação para conhecer e prover o presente agravo interno para reformar a decisão atacada, sendo reconhecida a improcedência do pleito autoral.

Na eventualidade de não haver retratação, requer-se a inclusão do feito em pauta para julgamento pela Turma, nos termos do §2º do art. 1.021 do CPC.

Contrarrazões ao recurso apresentadas ao id. 18465709.

Alega a Agravada a impossibilidade de rediscussão de mérito de matéria transitada em julgado pela via do Agravo Interno, aduzindo que as únicas matérias não preclusas, isto é, passíveis de discussão processual, são a condenação da Apelada/Agravante em danos morais e honorários advocatícios.

Pede o improvimento do agravo, com a manutenção da monocrática recorrida.

No Id. 18632727, proferi a decisão monocrática impugnada, lavrada nos seguintes termos:

AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/ PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. PLANO DE SAÚDE. RECUSA NO FORNECIMENTO DO MEDICAMENTO ALPELISIBE (PIQRAY 300MG). ROL TAXATIVO DA ANS. TESES SUSCITADAS APENAS EM RECURSO DE AGRAVO INTERNO. INADMISSILIDADE. RAZÕES DISSOCIADAS DOS TERMOS DA DECISÃO MONOCRÁTICA. INOVAÇÃO RECURSAL. VEDAÇÃO. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.

As teses formuladas pela recorrente em seu Agravo Interno não foram levantadas em sede de apelação/recurso adesivo, configurando-se clara inovação recursal.

Recurso não conhecido.

Inconformada a UNIMED BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO interpôs
NOVO AGRAVO INTERNO (id.
19562288
)
, sob os seguintes fundamentos:

1. Argumenta que a decisão monocrática é nula, pois viola a competência recursal absoluta da Turma para julgar o agravo de instrumento, e defende a inconstitucionalidade do art. 133, XI, alínea “d” do Regimento Interno do TJ/PA.

2. Alega que a Unimed, sendo uma pessoa jurídica de direito privado, está sujeita à Lei Federal dos Planos de Saúde e que qualquer decisão judicial deve estar em conformidade com essa legislação e com o Código de Defesa do Consumidor, especialmente no que diz respeito ao rol de procedimentos da ANS.

3. Alega que a negativa do fornecimento do medicamento solicitado se dá por este não estar incluído no rol de procedimentos obrigatórios da ANS, defendendo que a operadora não pode ser compelida a custear tratamentos não previstos na legislação aplicável.

4. Sustenta que agiu conforme a legislação vigente e o contrato firmado, não havendo ato ilícito a ser imputado à operadora, e portanto, não há que se falar em danos morais.

5. Reforça a necessidade de que o Poder Judiciário respeite os limites de sua atuação, evitando decisões que possam desestabilizar a regulação do setor de saúde suplementar, que é de competência da ANS.

Por fim, requer que o agravo interno seja conhecido e provido, reformando-se a decisão monocrática que deu provimento à apelação da autora, mantendo a negativa de custeio do medicamento solicitado e afastando qualquer eventual condenação à Unimed Belém.

Contrarrazões apresentadas no ID. 20049509.

É o relatório.

VOTO

A hipótese é de não conhecimento do recurso.

O ato recorrido foi lavrado, nos seguintes termos:

“
Em análise dos pressupostos de admissibilidade recursal, NÃO SE CONHECE do presente agravo interno.

Prima facie, cumpre salientar que a decisão monocrática de id. 17322251 deu provimento ao recurso de apelação interposto pela ora agravada, para arbitrar a condenação da Ré/Apelada/Agravante em danos morais no valor de R$10.000,00 (dez mil reais), sendo condenada exclusivamente a UNIMED aos ônus de sucumbência.

Veja-se que, em relação à sentença de parcial procedência na origem (id. 15989553),
não houve apelação/recurso adesivo por parte da ora Agravante
,
que se insurgiu apenas em sede de contrarrazões à apelação (id. 15989575).

Dessa forma, a apelação da Autora, que se voltava tão somente à análise das questões acima postas, restou provida (id. 17322251), não tendo a ora recorrente UNIMED se insurgido pela via recursal adequada.

Assim, verifico que as razões do agravo interno em nada contestam a decisão de id. 17322251, que deu provimento ao recurso de apelação da Requerente.

Isso porque a monocrática apenas fixou a condenação da Ré/Apelada/Agravante em danos morais no valor de R$10.000,00 (dez mil reais), com a condenação da UNIMED aos ônus de sucumbência, ao passo que os argumentos do Agravo Interno da Apelada são meramente o estrito cumprimento da Lei. 9.656/98, a ausência de cobertura do medicamento no rol de cobertura da ANS, a impossibilidade de responsabilização civil da Apelada, a impossibilidade de julgamento monocrático e o periculum in mora inverso

Não há, portanto, nexo entre as razões recursais da Agravante e o que fora decidido na monocrática hostilizada, apresentando-se, pois, como verdadeira
INOVAÇÃO RECURSAL
.

Neste sentido, transcrevo trechos da doutrina abalizada de Nelson Nery Junior (CPC Comentado, 2003, RT, 7ª ed., p.883):

“Não preenche o pressuposto de admissibilidade da regularidade formal a apelação cujas razões estão inteiramente dissociadas do que a sentença decidiu, não podendo ser conhecida (JTJ 165/155)” (grifei).

Assim sendo, diante das razões recursais colacionadas pelo recorrente não há o pressuposto de admissibilidade presente e nem a regularidade formal do agravo.

Sobre o tema, trago precedente do STJ:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. INOCORRÊNCIA. LIMITE DA COISA JULGADA. REEXAME. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO PROBATÓRIO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. RAZÕES DISSOCIADAS E QUE NÃO INFIRMAM FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 283 E 284 DO STF. DECISÃO SUFICIENTEMENTE FUNDAMENTADA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. Inexiste violação aos arts. 458, II e 535, II, do CPC, quando não se vislumbra omissão, obscuridade ou contradição no acórdão recorrido capaz de torná-lo nulo, especialmente se o Tribunal a quo apreciou a demanda em toda a sua extensão, fazendo-o de forma clara e precisa, estando bem delineados os motivos e fundamentos que a embasam.

2. Tendo o Tribunal de origem afirmado que "o título executivo reconheceu o direito dos servidores de perceberem a diferença entre aquilo que lhes era efetivamente devido, em decorrência da conversão de seus salários em URV, e aquilo que lhes foi efetivamente pago, sem especificar qualquer índice, nominalmente" e que "a diferença do índice a ser aplicado a título de diferenças de URV resulta da data-base de pagamento da categoria profissional e, no caso em tela, a Contadoria Judicial apurou que a diferença devida aos exeqüentes/embargados é de 10, 94% - confirmando o índice mencionado pelo relator da apelação nº 2004.04.01.010283-2, que deu origem ao título executivo", bem como que "os cálculos realizados pela Contadoria Judicial, a partir das fichas financeiras acostadas aos autos, encontram-se em consonância com o título executivo e com os demais parâmetros fixados na sentença dos embargos", infirmar tais fundamentos pressupõe o reexame do conjunto fático-probatório, o que é vedado por força da Súmula 7/STJ.

3. Não se conhece do recurso especial quando a parte deixa de impugnar a fundamentação suficiente para a manutenção do julgado (Súmula 283/STF), bem como quando as razões recursais encontram-se dissociadas da fundamentação adotada pelo acórdão recorrido (Súmula 284/STF).

4. Agravo regimental não provido.

(AgRg no REsp 1549566/PR, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/10/2015, DJe 16/10/2015)

Sendo assim, tenho que no caso em tela o recurso de Agravo Interno configura-se deficientemente fundamentado, pois as razões recursais apresentam-se integralmente dissociadas dos termos da decisão recorrida, em flagrante ofensa ao artigo 1.021, §1º, do CPC.

Neste diapasão, o recurso de agravo interno não merece ser conhecido por se tratar de
INOVAÇÃO RECURSAL
.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO
do Agravo Interno interposto, nos termos da fundamentação supra.
”

ENTRETANTO, ao examinar as razões recursais, irresignada com a decisão proferida,
a UNIMED interpôs AGRAVO INTERNO (id. 19562288) sem atacar os fundamentos do ato combatido e sem qualquer com o decidido nos autos de origem.

Ora, sabe-se que o princípio da dialeticidade, materializado no artigo 1.010, II, do CPC, impõe ao recorrente a obrigação de impugnar os fundamentos da
decisão atacada
, de modo a demonstrar as razões pelas quais entende que o julgamento mereça ser reformado, sob pena de não conhecimento do recurso.

Neste sentido:

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. BUSCA E APREENSÃO.
SENTENÇA DE EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO SOB O FUNDAMENTO DE QUE A PARTE AUTORA, APESAR DE INTIMADA, NÃO EMENDOU A PETIÇÃO INICIAL. RAZÕES RECURSAIS QUE DESTOAM DA FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. APELO NÃO CONHECIDO.
SENTENÇA EXTINTIVA MANTIDA. 1. O Juízo de primeira instância julgou extinto o feito sem resolução do mérito sob o fundamento de que a instituição financeira demandante, apesar de devidamente intimada para emendar a petição inicial, deixou o prazo escoar sem suprir a falta, qual seja, regularizar a representação processual, retificar o valor da causa e complementar o recolhimento das custas processuais. 2. Entretanto, nas razões da presente irresignação, a recorrente invoca teses dissonantes dos fundamentos do decisório, aduzindo que instruiu o feito com a notificação extrajudicial do devedor, defendendo a validade do contrato e salientando que agiu em exercício regular de direito ao ajuizar a presente ação. 3. In casu, evidencia-se que a apelante incorre em flagrante violação ao princípio da dialeticidade, por não ter impugnado especificamente os fundamentos determinantes da decisão atacada, não se desincumbindo, portanto, do ônus de indicar nas razões recursais o equívoco da decisão apelada. 4. Recurso não conhecido face à ausência do pressuposto intrínseco do interesse recursal. ACÓRDÃO Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, unanimemente, em não conhecer do recurso, tudo em conformidade com o voto da e. Relatora.

(TJ-CE - APL: 00661772920168060167 CE 0066177-29.2016.8.06.0167, Relator: MARIA DE FÁTIMA DE MELO LOUREIRO, 2ª Câmara Direito Privado, Data de Publicação: 06/09/2017) .

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO. SENTENÇA EXTINTIVA. RECURSO GENÉRICO DISSOCIADO DO DECISUM QUE OBJETIVA IMPUGNAR. INFRINGÊNCIA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. ARTIGO 932, III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015. APLICAÇÃO. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA. (TJ-BA - APL: 05527342820158050001, Relator: Baltazar Miranda Saraiva, Quinta Câmara Cível, Data de Publicação: 09/02/2019)

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE.NÃO CONHECIMENTO. 1. O princípio da dialeticidade, que informa a teoria geral dos recursos, indica que compete à parte insurgente, sob pena de não conhecimento do recurso, infirmar especificamente os fundamentos adotados pela decisão objurgada, revelando-se insuficiente a mera repetição genérica das alegações já apreciadas pela instância a quo. 2. Nos termos dos arts. 514, II, 539, II, e 540, do Código de Processo Civil, as razões recursais dissociadas da realidade do acórdão recorrido constituem óbice inafastável ao conhecimento do recurso ordinário. 3. Agravo regimental improvido.” (Agravo Regimental no Recurso em Mandado de Segurança AgRg no RMS 19481 PE 2005/00146802 - Ministro Nefi Cordeiro – Sexta Turma – 14/11/2014).

No caso, é evidente que a Agravante não enfrentou, pormenorizadamente, os argumentos invocados na decisão monocrática (Id. 18632727).

Diante do exposto,
NÃO CONHEÇO
do presente recurso, nos termos da fundamentação.

Ficam as partes advertidas, desde logo, que a interposição de embargos de declaração fora das hipóteses legais e/ou com postulação meramente infringente lhes sujeitará à imposição da multa prevista pelo art. 1.026, §2º, do CPC.

Belém, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 26/08/2024